Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-15.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ação de conhecimento (cobrança de indenização securitária c/c danos morais) ajuizada por OTÁVIO MARTINS SIQUEIRA em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS. O pedido foi julgado improcedente pelo juízo singular, tendo esta Turma mantido a sentença, sob o fundamento de o segurado ter omitido doença preexistente à época da contratação do seguro, não fazendo jus ao pagamento da indenização almejada. Peticiona o Banco de Brasília S.A. — BRB (ID 13410084) pela expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, a fim de determinar o cancelamento do ônus inserto por determinação do juízo de origem, o qual fora incluído em razão do deferimento da tutela de urgência (ID 11772727), possibilitando, assim, os trâmites de consolidação da propriedade. Ocorre que, uma vez julgada a apelação, resta exaurida a competência deste Relator e desta Turma para apreciar tal pedido, que deve ser dirigido ao juízo de origem. Portanto, nada a prover quanto a petição de ID 13410084. Intime-se. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator